Tribunal: STF
Processo: ARE 1575351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Desistência recursal. Homologação. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Atacadão S.A. contra decisão pela qual se homologou a desistência apenas do agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo, uma vez que o pedido fora feito após apreciação do recurso extraordinário com agravo.
2. A embargante alega omissão na decisão, isto porque pugnou pela desistência do mandado de segurança e sua extinção sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão ao homologar a desistência do agravo regimental; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e ampliar seus efeitos.
III. Razões de decidir
4. Não há vício na decisão impugnada, pois os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Na decisão embargada enfrenta-se expressamente o pedido de desistência, limitando sua homologação ao agravo regimental, diante da formulação do pedido após a prolação da decisão e do exaurimento da jurisdição quanto ao mérito principal.
6. A pretensão de estender os efeitos da desistência ao processo originário configura tentativa de rediscussão do julgado, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Atacadão S.A. contra decisão monocrática por mim prolatada por meio da qual foi homologada a desistência do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, cuja ementa é a seguinte:  

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Desistência. Representação processual. Homologação. Extinção do recurso interno.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo no qual a recorrente formulou pedido de desistência de mandado de segurança, fundamentado na tese fixada no Tema RG nº 530.
2. O pedido principal objetivava a homologação da desistência e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil.
3. Inicialmente, foi determinada a intimação da parte para regularizar sua representação processual, uma vez que os subscritores da petição de desistência não possuíam documentos comprobatórios de seus poderes. A exigência foi posteriormente sanada com a juntada de ata de reunião do conselho de administração e do estatuto social da requerente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade formal do pedido de desistência de agravo regimental no recurso extraordinário com agravo e a conformidade da representação processual da parte recorrente para fins de sua homologação.
III. Razões de decidir
5. O pedido de desistência do agravo regimental foi formulado após a prolação da decisão proferida em 30/10/2025, em consonância com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
6. A exigência de regularização da representação processual foi integralmente atendida pela parte recorrente, que apresentou os documentos comprobatórios dos poderes específicos dos signatários da petição de desistência.
7. Diante da regularidade formal do pedido de desistência e da correta representação processual, impõe-se a sua homologação.
IV. Dispositivo
8. Homologada a desistência do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.” (e-doc. 424, grifos no original).

2. A parte embargante alega a ocorrência de omissões na decisão impugnada (e-doc. 428). 

2.1. Aduz que a decisão “não apreciou o pedido de homologação da desistência do feito como um todo (senão apenas do recurso interposto)” (e-doc. 428, p. 4; grifos no original).

2.2. Aponta que a decisão “não aplicou os termos do Tema 530 da repercussão geral” (e-doc. 428, p. 4).

2.3. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para a “extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC” (e-doc. 428, p. 4; grifos no original).

3. A parte embargada apresentou contrarrazões (e-doc. 432).

3.1 Defende que “restou consignado de maneira explícita na parte dispositiva da decisão que a homologação da desistência é referente a este agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, e não do processo originário em sua integralidade, inclusive indicando o fundamento jurídico para tal: “Ante a regularidade do pedido, homologo a desistência deste agravo regimental no recurso extraordinário com agravo (art. 21, incVIII, do RISTF), haja vista que o pedido foi formulado após a decisão proferida em 30/10/2025 (e-doc. 398)” (e-doc. 432, p. 4 e 5).

3.2 Alega que “a pretensão de impor, em sede de embargos declaratórios, um pronunciamento mais amplo, voltado à extinção do writ originário sem resolução do mérito, representa inequívoco pedido de rejulgamento, incompatível com a via estreita dos aclaratórios” (e-doc. 432, p. 6).

É o relatório. 

Decido.

4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não há vício na decisão impugnada.

5. Nos termos do art. 1.022  do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.

6. A embargante pretende dar aos presentes embargos de declaração feição para a qual essa modalidade de recurso não foi desenhada.

7. Argumenta omissão na decisão embargada, sob o fundamento de que não houve análise da desistência nos termos pleiteados.

8. Na decisão impugnada consignou-se o seguinte:

“4. Ante a regularidade do pedido, homologo a desistência deste agravo regimental no recurso extraordinário com agravo (art. 21, inc. VIII, do RISTF), haja vista que o pedido foi formulado após a decisão proferida em 30/10/2025 (e-doc. 398).” (e-doc. 424, p. 2 e 3; grifos no original).

9. No caso, o pedido de desistência foi formalizado após o julgamento do presente agravo e a publicação da respectiva decisão, ou seja, quando já exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a sua homologação nos termos pleiteados pelo contribuinte.

10.  Nessa linha são as ementas dos precedentes abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
 (MS nº 30.259-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PACIFICADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 
(MS nº 29.253-AgR-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 21/10/2016, p. 09/11/2016; grifos nossos).

11. Não obstante, pendia de apreciação o agravo regimental interposto pela parte, sendo plenamente possível sua desistência, uma vez que seu julgamento ainda não havia começado. Portanto, a decisão não padece de nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 

12. Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, como indicam os seguintes precedentes:

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Embargos com o fim de se promover a rediscussão da causa. Impossibilidade. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Rejeição dos declaratórios. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.
1. O acórdão questionado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.
2. Os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado.
3. Embargos rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos e de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado.”
(RE nº 1.576.798-AgR-ED/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 20/02/2026; grifos no original).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 27.01.2023. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. A parte Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. O acórdão embargado deixou claramente consignado que as razões do agravo regimental estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não tendo sido, portanto, preenchido pelo Recorrente o requisito previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

13. Em síntese, a pretexto de sanar suposto vício na decisão embargada, a parte busca a reforma do pronunciamento, o que é incabível em sede de aclaratórios.

14. Para a espécie, inclusive, renovo a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator